Tribunal: TJMT
Processo: 1005106-05.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Agravo Interno nos Recursos Especial e Extraordinário na Apelação Cível n. 1005106-05.2017.8.11.0015
AGRAVANTE: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP
AGRAVADA: ELOI DOMINGOS BACHINKSKI
Vistos.
Trata-se de agravos internos interpostos por Extraluz Moveis e Eletrodomésticos Ltda - EPP, contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial, ante a aplicação da súmula 7 do STJ, com fundamento no artigo 1.030, V do CPC, e negou seguimento ao recurso extraordinário, ante a aplicação dos Temas 188 e 895 do STF, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC.
Recursos tempestivos (id 125544652 e 125551199).
Sem contrarrazões (id 128580179).
É o relatório.
Decido.
Da peça recursal ilegível
Compulsando os autos, verifica-se que todas as páginas dos agravos internos apresentam imagem inserida em tinta preta que se sobrepõe ao texto das peças recursais, o que impede a sua leitura com a compreensão necessária.
Assim, os recursos não preenchem o requisito extrínseco de peça recursal legível, de forma que não podem ser conhecidos.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. A transmissão da peça recursal de forma incompleta ou ilegível inviabiliza o conhecimento do recurso. Precedentes. 2. Na hipótese, a agravante apresentou a petição de agravo interno contendo três laudas, das quais duas estão ilegíveis, inviabilizando o conhecimento do reclamo. 3. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1979910 MG 2021/0280867-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022) (g.n.)
Ante o exposto, não conheço dos agravos internos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça